Tribunal: TJBA
Processo: 0105236-79.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0105236-79.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Maria Alice de Gino Silva e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO
. SERVIDORES ESTADUAIS. DIFERENÇAS DA CONVERSÃO EM URV. IRDR JULGADO NESTE TRIBUNAL. TEMA N. 6. TESE DE PRESCRIÇÃO FIXADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno
interpost
o
contra
decisão monocrática
,
que acolheu a
condena
ção d
o Estado da Bahia à integração da correta conversão do Cruzeiro Real em URV.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o transcurso do prazo prescricional da pretensão dos a
gravados
.

III. Razões de decidir

3.
A
decisão
se encontra em dissonância com a tese fixada no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0011517-31.2016.8.05.0000 – Tema n. 6
,
que reconheceu a incidência da prescrição, motivo pelo qual merece acolhimento a tese formulada pelo Estado.

IV. Dispositivo

4. Juízo de retratação exercido. Recurso do Estado da Bahia
provido
. Sucumbência dos autores.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0105236-79.2007.8.05.0001
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravados
Maria Alice de Gino Silva e outros (5)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20